Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-07.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002580-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE - CPF: 831.024.421-53 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO

Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Cássio Léo de Campos Leite,
em desfavor de sentença proferida pela Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato da
Prefeita Municipal de Várzea Grande,
julgou o processo extinto e denegou a segurança.

Alega que em 2016 foi criada a Lei n. 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, reestruturando a carreira de seus servidores, bem como criando novas classes e estipulando novos interstícios de tempo para ascensão funcional, implicando em um novo processo de reenquadramento na corporação, fazendo com que fosse rebaixado do cargo de Supervisor para Guarda Municipal 1a Classe, Nível II, com salário de R$ 4.280,05 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos).

Assevera que a nova lei o obriga a cumprir um novo interstício de tempo e requisitos para retornar novamente à Classe Funcional de Supervisor, violando, assim, o direito adquirido, sendo que o correto seria o seu reenquadramento na Classe Supervisor, Nível II, que tem como salário base o valor de R$ 6.294,93 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

Afiança que a mudança ensejou uma perda salarial mensal de R$ 2.014,88 (dois mil e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

Argumenta que o cargo de carreira de Supervisor na Lei n. 2.163/2000 é o mesmo existente na Lei 4.166/2016, conforme Anexo I, que instrui a inicial, bem como as atribuições específicas do cargo de carreira com as mesmas finalidades e competências.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar procedente a ação e conceder a segurança.

O Apelado Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 2385689).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020